Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701042-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUZIA DE JESUS RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para compelir o réu a realizar o procedimento cirúrgico de nefrectomia parcial em oncologia, segundo os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação. Em resumo, sustenta que não foi fixado prazo para cumprimento da medida, o que pode acentuar o risco de dano irreparável, considerando o estado de saúde da paciente. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar o prazo de 10 dias para cumprimento da medida. DECIDO. Dispõe o art. 2o § 1o da Lei 12.732/2012: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. .................................... O juiz de origem, verificando a presença dos elementos autorizadores, deferiu a tutela de urgência para compelir o réu a realizar o procedimento cirúrgico de nefrectomia parcial em oncologia, segundo os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação. A paciente foi inserida na Central de Regulação em março de 2021 com diagnóstico inicial de neoplasia maligna do rim, com a indicação do procedimento de nefrectomia parcial em oncologia, sob a prioridade VERMELHO – Emergência (ID 125173489 – PAG 4 - processo de origem 0727274-09.2022.8.07.0016). Posteriormente, em março de 2022, houve nova inserção na Central de Regulação, com o mesmo diagnóstico, mesma indicação de procedimento e prioridade (ID 125173489 – PAG 3). Não obstante a dupla inserção na Central de Regulação pela mesma patologia e indicação do mesmo tratamento, o relatório médico datado de 18/05/2022 informa que a paciente ainda não fez qualquer tratamento (ID 127392001), o que evidencia a omissão do Estado. Ainda que se considere a última inserção na Central de Regulação (março/2022), o prazo estipulado pela norma de regência para o Poder Público fornecer o primeiro tratamento já se esgotou, não se mostrando razoável deixar ao critério do órgão regulador, não obstante a informação de que há 88 pacientes inseridos com a mesma prioridade (ID 125173491). Cabe ao Poder Público promover as ações necessárias para dar cumprimento aos prazos estabelecidos pela norma. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para que a medida concedida na origem seja cumprida no prazo de 10 (dez) dias. INTIME-SE A CENTRAL DE REGULAÇÃO COM URGÊNCIA. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito